Tribunal: STF
Processo: ARE 1458536
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Alegação de vícios. Impenhorabilidade de imóvel. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.